Tribunal: TJES
Processo: 5000242-53.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-53.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: BRAZ JACIMAR GABLER - ME
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000242-53.2020.8.08.0007

Recorrente:
ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido:
BRAZ JACIMAR GLABER M.E

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Walmea Elyze Carvalho

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra a sentença de ID nº 1656693 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1656699. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1656702.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Em sua petição inicial, o requerente alega que, durante o período de 23/05/2014 a 23/11/2015, sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, oriundos do Banco do Brasil S/A. Segue narrando que ajuizou a ação de n.º 0002273-73.2016.8.08.0007, tendo sido proferida sentença – a qual foi confirmada pelo Colégio Recursal – reconhecendo a ilegalidade dos aludidos descontos. Não obstante, aduz que, recentemente, ao tentar realizar uma transação comercial, tomou conhecimento da existência de uma anotação desabonadora em seu nome promovida pela requerida, referente ao inadimplemento de suposto débito no valor de R$7.866,51 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), oriundo do contrato n.º 40988085/5053326, com data de vencimento em 31/01/2017 e data de inclusão em 18/06/2019. Salienta que tal débito provém de cessão de crédito havida entre o Banco do Brasil e a ré, que é uma sociedade anônima de capital fechado pertencente ao conglomerado do Banco do Brasil S/A, e foi criada com o objetivo de adquirir créditos oriundos de operações praticadas por diversos tipos de instituições financeiras e realizar a gestão da cobrança dos respectivos créditos. Desse modo, afirma que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com a ré e que desconhece a origem da suposta dívida, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, pleiteando, liminarmente, a exclusão de seu nome do rol de mau pagadores e, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Pediu, ademais, a inversão do ônus da prova.

Recebida a petição inicial, foi proferida a decisão de ID n.º 4408832, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, bem como invertendo o ônus da prova.

Na sequência, devidamente citada, a requerida apresentou a contestação de ID n.º 5959261, pedindo, preliminarmente, o chamamento ao processo do banco cedente do crédito, afirmando ser caso de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, afirmou, em suma, que não praticou ato ilícito, pois a negativação do nome é legítima, existindo débito em aberto em nome do autor, oriundo de cheque especial supostamente utilizado pelo requerente. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Ato contínuo, realizada audiência una, as partes não fizeram acordo (ID n.º 6025926).

Após, o requerente apresentou réplica à contestação, sob o ID de n.º 6114395.

Primeiramente, observo que a requerida pediu o deferimento do chamamento ao processo do banco cedente do crédito, afirmando ser caso de litisconsórcio passivo necessário.

Quanto à denunciação à lide, em si, entendo, de pronto, pelo não acolhimento do pedido, uma vez que existe previsão expressa na Lei n.º 9.099/95 proibindo a intervenção de terceiros em sede de Juizado Especial.

Com efeito, o art. 10 da LJE prevê que
“não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”
, de modo que o pedido não pode ser acolhido.

Ademais, no tocante à alegação de litisconsórcio passivo supostamente necessário, entendo que também não assiste razão à requerida.

Como se sabe, o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor preceitua a solidariedade dos fornecedores em caso de danos sofridos pelo consumidor ao estabelecer que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
, tal qual ocorre na hipótese em apreço.

Nesse mesmo sentido, estabelecem os artigos 14 e 25, §1º, da lei consumerista.

Assim, tem-se que a responsabilidade pelos danos decorrentes de fato de produto ou serviço é solidária entre todos os fornecedores, o que significa dizer que o requerente, enquanto credor, tem o direito de exigir e receber
de um ou alguns dos devedores
, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC).

Em outras palavras, a parte não está obrigada a acionar todos os fornecedores, podendo eleger um ou alguns deles. Há, no caso, litisconsórcio facultativo.

Na espécie, o requerente optou por acionar a empresa que, efetivamente, negativou seu nome, o que é perfeitamente lícito.

Ao contrário do que quer fazer crer a ré, não há necessidade de inclusão de qualquer parte ao polo passivo desta ação.

Assim, entendo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Ultrapassada a questão preliminar, adentrando ao exame de mérito, ressalto que nenhuma das partes requereu a produção de outras provas além daquelas já carreadas para os autos. Desse modo, entendo cabível a aplicação do julgamento antecipado da lide, nos moldes do disposto no art. 355, I, do NCPC, instituto afinado, sobretudo, com os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam os Juizados Especiais. Com efeito, passo, desde logo, ao enfrentamento da
quaestio de meritis
.

De início, entendo importante ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foi lícita – ou não – a inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes do SPC/SERASA.

Sabe-se que, sendo certa a existência do débito, é lícita a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. A outro giro, se o valor não for devido, existe a ilegalidade na negativação.

Analisando-se o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o requerente juntou comprovante de que seu nome foi incluído no rol dos consumidores inadimplentes pela requerida (ID n.º 4379127).

No que se refere à licitude dessa inscrição, verifico que o requerente alega desconhecer a origem do débito que a ensejou, tendo em vista que não contratou os serviços prestados pela requerida, salientando que acredita se tratar de débito inexistente que foi cedido pelo Branco do Brasil à ré.

Em que pese os documentos juntados sob os ID de n.º 4379127, 4379129, 4379131 e 4379137 não sejam suficientes a demonstrar que a dívida que gerou a negativação do nome é a mesma que foi discutida nos autos de n.º 0002273-73.2016.8.08.0007, percebe-se que a alegação feita pelo autor é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a ré.

Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, de modo que é impossível a juntada, pelo autor, de documentação apta a comprovar sua alegação, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido, o que foi feito através da decisão de ID n.º 4408832.

Diante disso, cabia à requerida demonstrar que a contratação existiu e que a inadimplência ocorreu, justificando, assim, a cobrança dos valores que ensejaram a negativação.

No entanto, em sua defesa, a requerida se limitou a afirmar que a negativação foi legítima, uma vez que o débito existe, sendo proveniente de cessão de crédito.

Ocorre que, embora tenha trazido aos autos documentos que comprovam a aludida cessão (ID's n.º 5959265 e 5959269), a requerida não logrou comprovar a procedência do referido crédito.

Com efeito, os documentos juntados a fim de sustentar a existência do débito que gerou a negativação são o contrato de abertura de conta-corrente (ID n.º 5959267) e o extrato de ID n.º 5959272, o qual demonstra não existirem débitos em nome do autor (zerado).

Ademais, observa-se que a requerida também não comprovou ter notificado o autor acerca da cessão de crédito havida, de modo que o negócio jurídico sequer tem eficácia quanto ao possível devedor (art. 290, CC).

Com efeito, não tendo sido comprovada a existência do débito e a licitude da negativação, entendo que a requerida não se desincumbiu do ônus processual a ela imposto, o que leva à procedência do pleito.

Sabe-se que não pode o consumidor (por equiparação) ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A exceção à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços delineada pelo suso transcrito artigo vem no seu §3º,
verbis
:

“
§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Comentando o sobrecitado dispositivo do estatuto consumerista, James J. Marins de Souza pontua:

“
O fato do serviço é a causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito na prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor (...) Responsabilizam-se independentemente da apuração de culpa todos os fornecedores de serviço, quer imediatos como mediatos, solidariamente, pelos danos ocasionados aos consumidores em função de defeito na prestação do serviço ou por incompletude nas informações acerca da segurança na sua execução ou fruição”.
(Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins, Código do Consumidor Comentado, RT, 2ª tiragem, p. 47).

Percebe-se, outrossim, que o fornecedor de serviços/produtos responde, em regra, independentemente de culpa perante o consumidor porque, ao exercer sua atividade econômica, assumiu os riscos inerentes à profissão que desenvolve no mercado de consumo. Destarte, ocorrendo um acidente de consumo que causa danos à personalidade do consumidor ou de outra vítima, que é equiparada ao destinatário final de produtos e serviços para os fins de proteção legal (art. 17 da Lei 8.078/90), cabe a responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa (cf. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, 2001, p. 237).

Partindo desse pressuposto, e analisando o caso em tela, verifica-se que não há comprovação da existência de nenhum negócio efetivamente realizado pelo requerente que justifique a negativação de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito. Dessa forma, a requerida deve assumir os riscos da sua atividade e, de forma objetiva, responder pelos danos causados.

Vale lembrar que a inscrição indevida do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, por si só, já é suficiente para gerar dano moral, consubstanciado no forte dissabor, sobretudo em se tratando de pessoa que zela pela preservação de seu bom nome.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova”
(AgRg no AREsp 521.400⁄PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18⁄9⁄2014, DJe 25⁄9⁄2014).

Neste mesmo sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É facultado ao réu revel ingressar no processo em qualquer fase. No entanto, ao revel não é dado suscitar questões de fato, porquanto atingidas pela preclusão.
2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito resulta em dano moral
in re ipsa
, ou seja, em um dano que independe da comprovação, pois presume-se que o ato afeta o bom nome e a honra objetiva da pessoa atingida.
3. Ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial, o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. [...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 24120105010, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015). (Destaquei).

Com efeito, a negativação constitui em injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação do atingido, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, implicando em descrédito na praça, de modo a provocar sofrimento psíquico, vulnerando o patrimônio moral do ofendido, fato que justifica a reparação almejada.

Reconheço, pois, o direito do requerente de ser indenizado pelos danos morais sofridos, cabendo discorrer acerca do
quantum
indenizatório.

No que tange ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve ser ele fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida.

Frisa-se que o montante não pode ser irrisório a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, nem exagerado, dando margem ao seu enriquecimento sem causa. Além do mais, a responsabilização por danos morais também possui um cunho preventivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos, bem como para
DECLARAR
ilícita a inscrição do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito, que, caso ainda esteja ativa, deverá ser cancelada,
independentemente do trânsito em julgado desta sentença
, na forma da decisão de ID n.º 4408832, que ora
CONFIRMO
.

Outrossim,
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº 1775284.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido aduz que ao tentar realizar uma transação comercial, tomou conhecimento de um débito em seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, referente a suposto crédito objeto de cessão à Recorrente no valor de R$ 7.866,51 (sete mil oitocentos e sessenta e seis e cinquenta e um centavos), do contrato nº 40988085/5053326, vencido em 31/01/2017. Entretanto, desconhece a operação, não reconhecendo o débito.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ XX, que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.